Tribunal: CARF
Processo: 10480.722912/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RRA. RENDIMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGOS POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96, os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos, relativo aos valores de complementação de aposentadoria efetuados exclusivamente pelo contribuinte após 01/01/96, e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722912/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.611 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ADELSON ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RRA. RENDIMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
PAGOS POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96,
os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos das entidades
de previdência privada, sendo que não incide imposto de renda somente sobre a
complementação correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do imposto
pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da
redação original da Lei no 7.713/88.
Constatada a omissão de rendimentos, relativo aos valores de complementação
de aposentadoria efetuados exclusivamente pelo contribuinte após 01/01/96, e
não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722912/2012-86
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os rendimentos recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos por entidades de
previdência privada, na ação trabalhista no 00617-2007-004-06-00-2, que tramitou na 4a Vara do
Trabalho de Recife/PE, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios aplicados na conta de liquidação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/61):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
44 a 48, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário
2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 24.952,18,
acrescido de multa de ofício o valor de R$ 18.714,13 e juros de mora calculado até
31/08/2011.
A autuação decorreu da omissão de rendimentos recebidos da BOMPREV –
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA, CNPJ 02.670.391/0001-87, no valor de R$
257.167,30.
Inconformado, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento -
SRL, tendo sido a mesma indeferida por falta de comprovação de suas alegações,
conforme documento de fl. 51.
Cientificado do indeferimento da SRL em 08/02/2012, o contribuinte apresentou
impugnação
06/03/2012
(fls.
07/15),
contestando
o
lançamento,
alegando
resumidamente que:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

- tomando como referencial unicamente a DIRF enviada, a RFB efetuou
lançamento de ofício com fundamento legal nos arts. 1o a 3o e §§ 8o e 9o da Lei n
7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n. 8.1341/90 e Lei n 9.250/95a, alegando que teria
havido omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
- O Impugnante informa que no período de 01/09/1998 a 03/10/2005 era
funcionário do Bompreço S/A Supermercados do Nordeste. A citada empresa era
patrocinadora da Entidade Fechada de Previdência Complementar Bomprev -
Sociedade Previdenciária.
O Impugnante aderiu ao plano de previdência privada na condição de
participante, e dispunha em 30/04/2007 de um saldo 44.171,00796250 cotas do
plano, perfazendo um total de R$174.857,37 (doc.03). Esse valor era composto
pelas contribuições do participante (R$ 92.132,31), que diga-se já haviam sido
tributados quando da percepção do salário por parte do Impugnante, e da
contrapartida do patrocinador (R$ 84,725,06).
- O patrocinador decidiu pela rescisão do convênio de adesão junto a Secretaria
de Previdência Complementar. Os valores passaram a ser devolvidos. Porém o
impugnante precisou ajuizar ação a fim de receber o que lhe era devido
(processo no 00617.2007.004.06.00-2, 4a Vara do Trabalho de Recife);
- Quando da sentença, o reclamado foi obrigado a fazer os pagamentos conforme
a seguir demonstrado: R$ 174.857,37 – devolução dos valores depositados; R$
20.000,00, indenização por danos morais e R$ 45.625,98 a título de
condenação em honorários advocatícios.
- esclareça-se que não houve omissão, vez ter declarado os valores recebido no
montante de R$ 218.592,21, embora tenha levantado apenas R$ 174.873,77
em virtude de R$ 43.718,44 referir-se a honorários advocatícios levantado
pelo causídico, conforme carta de sentença 617/07-5;
- a BOMPREV foi condenada a restituir as contribuições (tanto do patrocinado
quanto do patrocinador), os juros sobre referidas contribuições, dano moral e os
honorários advocatícios;
- alega que não pode incidir IR sobre a verba de natureza indenizatória (dano
moral) e sobre os honorários advocatícios;
- também não deverá incidir IR sobre o valor resgatado, vez tratar-se de valores
depositados pelo contribuinte em entidade de previdência privada, os quais já
foram tributados quando do recebimento dos salários. Ressalta-se que em
momento algum o contribuinte deduziu tais valor4es para fins de apuração do
imposto de renda;
- o procedimento fiscal se baseou unicamente na DIRF enviada pela fonte
pagadora, contra a qual o impugnante litigou na Justiça do Trabalho;
- o valor lançado está incorreto, vez não representar o valor efetivamente
recebido pelo impugnante, no caso R$ 218.592,21;
A defesa colaciona aos autos diversas decisões do CARF que tratam sobre a não
incidência do imposto de renda sobre os honorários advocatícios, bem como a natureza
indenizatória da verba recebida por dano moral.
Requer, por fim, seja declarada a improcedência do lançamento, sobretudo porque o
Fisco efetua lançamento de ofício baseado em uma informação prestada em DIRF sem
observar que o Impugnante já havia declarado os valores supostamente omitidos em sua
declaração de ajuste, além de não considerar a natureza das verbas recebidas, seja a
título de indenização, seja porque que as recebeu foram os causídicos, seja porque
tratava-se de devolução das contribuições cujos aportes já haviam sido tributados, pois
se referem a rendimentos de trabalho assalariado.
É o Relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. ISENÇÃO.
A isenção do Imposto de Renda sobre os valores pagos a título de resgate e de
complementação de aposentadoria depende da comprovação de que o benefício pago
pela entidade de previdência privada corresponde a contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração anual.
Cientificado da decisão, em 02/06/2015 (fls. 66/67), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 02/07/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 69/81),
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos mantida, alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente são isentos de tributação e foram levados ao ajuste anual
como rendimentos isentos e não tributáveis, demonstrando que os aludidos valores recebidos
foram regularmente declarados, o que afasta a omissão apurada e torna nula a autuação, por vício
formal. Alega ainda que os valores recebidos a título de complementação de aposentadoria à
entidade de previdência privada, referente ao período de 01/09/98 a 03/10/2005, decorreram de
condenação judicial, incluídos também danos morais e honorários advocatícios, cujas parcelas
possuem natureza indenizatória, logo isentos, ao teor da legislação de regência. Cita
jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, ratificando e reiterando as
alegações da peça impugnatória, a improcedência do lançamento fiscal e, caso assim não se
entenda, seja determinada a realização de diligência para a correta apuração da natureza dos
rendimentos obtidos na demanda judicial trabalhista.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/94.
Em 13/01/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Gustavo
Faber de Azevedo, ocorrido em 17/11/2022, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 99),
sendo-me distribuído em 30/11/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria de entidades fechadas de previdência privada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrente de
ação trabalhista, no valor de R$ 257.167,30 com IRRF de R$ 38.575,10, constatada em sede de
revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores na manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 61):
Após análise dos documentos acostados aos autos, temos que os argumentos do
contribuinte são parcialmente procedentes. Vejamos.
De acordo com cálculo de atualização do crédito do reclamante feita pela Justiça do
Trabalho, às fls. 36 dos autos, o valor pago ao contribuinte foi de R$ 174.873,77
referente à devolução das contribuições efetuadas. Foi estipulado a quantia de R$
43.718,44 de honorários advocatícios, valor a ser suportado pelo reclamado, no caso
a sociedade de previdência privada BOMPREV. Tais valores montam a quantia de R$
218.592,21. Valor declarado pelo contribuinte, no campo de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva.
Não foram apresentados documentos que comprovem o pagamento da quantia de R$
20.000,00 a título de danos morais. Ainda, conforme consta de DESPACHO exarado
nos autos do processo trabalhista, a decisão foi parcialmente anulada em virtude de
pendência de julgamento no que se refere a multa por danos morais.
Pois bem, do exposto, necessário se faz a juntada de provas do efetivo levantamento
de tais verbas por parte do contribuinte, vez que referida Carta de Sentença
617/07-5 sequer menciona o valor pago a título de danos morais.
Ainda, o valor que o contribuinte informa ter recebido (R$ 174.873,77) é o valor
original, calculado em 2007. Conforme impugnação apresentada, o mesmo informa que
o BOMPREV foi condenado devolver o valor total arrecadado (patrocinado e
patrocinador), devidamente corrigido e, ainda, a pagar os honorários advocatícios.
Ao compulsarmos os autos, fls. 26, 34 e 36, temos que foram efetuados cálculos em
2007, 2008 e 2009. Se somarmos ao valor original, os juros e honorários advocatícios
(pagos pela condenada - Bomprev), teremos um valor total de R$ 278.946,92, valor
superior ao informado em DIRF pela fonte pagadora, o qual foi objeto do presente
lançamento. Ressalta-se que o valor de R$ 20.000,00 referente a indenização por
danos morais não faz parte desses cálculos.
Do exposto, considerando que o contribuinte não logrou comprovar suas alegações por
meio de documentos hábeis e idôneos, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos
rendimentos recebidos no processo trabalhista no 00617-2007-004-06-00-2, que tramitou na 4a
Vara do Trabalho de Recife/PE, restando também aplicado juros moratórios sobre os valores
apurados na conta de liquidação elaborada (fls. 34).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

Inicialmente, quanto a alegação de nulidade do lançamento, nada a prover, uma
vez que a autuação tratou da omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva (fls. 45/48),
sendo irrelevante a alegação de que o RRA foi declarado como sujeito à tributação
exclusiva/definitiva (fls. 38/43). O fato é que tais rendimentos, no entender da fiscalização, não
foram levados à tributação no ajuste anual, influenciando sobremaneira na formação da base
tributável, incorrendo aí a omissão de rendimentos apurada.
Em relação aos rendimentos tidos por omitidos, recebidos a título de devolução de
complementação de aposentadora por entidade de previdência privada, lastreado na conta de
liquidação judicial elaborada (fls. 34) – sendo certo e corroborando o acerto da decisão recorrida,
que os “honorários advocatícios” foram pagos pela reclamada e que em relação ao “dano
moral” ainda pendia discussão judicial, o que levou o juízo a anular parcialmente o despacho
homologatório proferido, prosseguindo a cobrança apenas em relação a devolução dos valores
retidos a título de previdência complementar (fls. 35) – vale salientar que a Lei no 9.250/95
revogou a isenção prevista no art. 6o, VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação isentou apenas
os pagamentos de seguro por morte ou invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Com efeito, indene de dúvida que a isenção fiscal editada alcançou apenas os
rendimentos da espécie recebidos até a publicação da referida lei, não se aplicando ao
lançamento impugnado, por se tratar de fato gerador ocorrido no período de 01/09/98 a
03/10/2005, conforme, aliás, bem registrado e delimitado na própria peça impugnatória.
Ademais, a norma isentiva contida na redação original do art. 6o, VII, “b” da Lei
no 7.713/88, foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Cabe salientar, que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 62, II, “b” do
Anexo II do RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a
incidência de imposto de renda.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
DJ 16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Destarte, tem-se que a partir de 01/01/1996 a isenção sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos por entidades de previdência
privada foi revogada. E levando-se em conta que os valores autuados e objeto da demanda
judicial se referiram à período posterior, correto é o procedimento fiscal, com a respectiva
reclassificação dos rendimentos declarados na DAA/2010, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Não obstante, constato também que foram aplicados juros moratórios na
atualização dos valores apurados na demanda judicial trabalhista e efetivamente resgatados pelo
contribuinte (fls. 34). Neste ponto, ancorado em recente decisão do STF, proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva parcial em
relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos a título
de complementação de aposentadoria pagos por entidades de previdência privada, na ação
trabalhista no 00617-2007-004-06-00-2, que tramitou na 4a Vara do Trabalho de Recife/PE,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios aplicados na conta
de liquidação judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722912/2012-86

Fl. 108
DF CARF MF
Original